Tribunal: TJSP
Processo: 2223650-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Honorários advocatícios. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. DECISÃO que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da Empresa da executada, com determinação de inclusão dessa Empresa no polo passivo da Ação. INCONFORMISMO da Empresa executada deduzido no Recurso. EXAME: Executada que teve o patrimônio

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Honorários advocatícios. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. DECISÃO que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da Empresa da executada, com determinação de inclusão dessa Empresa no polo passivo da Ação. INCONFORMISMO da Empresa executada deduzido no Recurso. EXAME: Executada que teve o patrimônio comprometido por penhoras em processo diverso. Empresa por ela integrada como sócia majoritária que se encontra em plena atividade. Demonstração do propósito de esvaziamento patrimonial, com manifesta confusão entre o patrimônio da executada e o patrimônio da Empresa desconsiderada. Aplicação do artigo 50 do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*